Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-03.2023.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003987-03.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU - CPF: 033.433.061-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE
AUTORA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003987-03.2023.8.11.0046

APELANTE:

ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZEZINHO NAMBIKUARA

HALOTESU
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais,

ajuizada em face do
BANCO
DO BRASIL

S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve
erro material e cerceamento de defesa
,
em razão da ausência de
oportunidade de manifestação quanto à contestação apresentada

pela parte ré, bem como a
não realização da perícia

para apurar a suposta fraude na contratação do empréstimo consignado. Em razão disso, o apelante considera que a sentença é
inequívoca e injusta
,
e que o processo não foi conduzido de acordo com os princípios da
ampla defesa e do contraditório
, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Forte nestes argumentos, requer
seja conhecido e provido
o recurso de apelação para
reformar a sentença
,
determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado ao apelante
apresentar réplica
à contestação da parte apelada, bem como
produzir as provas necessárias
,
especialmente a perícia para verificação da assinatura no contrato, tendo em vista a alegada fraude na contratação e por consequência a condenação da recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios (Id 267869260).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 277174895).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id 268307293.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que o Magistrado não lhe oportunizou a se manifestar quanto aos documentos juntados pelo apelado em sede de
contestação
, o que viola o devido processo legal, de modo que impõe a anulação da sentença recorrida.

É certo que o
Código de Processo Civil privilegia a ampla defesa e o contraditório, princípios que integram o devido processo legal, devendo sempre ser oportunizado às partes a manifestação nos autos, principalmente sobre fatos e fundamentos novos que venham a surgir no curso da lide, de acordo com o artigo 9
º
e 10 do CPC.

No presente caso, temos que, em sede de
contestação
, o banco apelado
sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência da pretensão autoral, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado
, pedido este que foi atendido na sentença recorrida, sem, contudo, conceder, ao ora apelante, oportunidade de impugná-lo.

Sendo assim, temos que se caracteriza o
cerceamento
de defesa quando o juiz deixar de conceder a parte autora a oportunidade de apresentar
impugnação
à
contestação
, sobretudo porque
os documentos acostados na contestação serviram de fundamento para a sentença de improcedência.

Logo, torna-se imperiosa a desconstituição da r. sentença, a fim de que
a parte autora/recorrente
seja intimada para impugnar a
contestação e documentos apresentados
e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

A propósito, nesse sentido é entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que se funda em provas ou alegações não previamente impugnadas pela parte prejudicada, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

(N.U 1024820-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
.”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. – REJEITADA. – NULIDADE DA SENTENÇA –
NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. – OFENSA DO ART. 350 DO CPC. – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. o art. 350 do CPC determina que, no caso de a parte ré “alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.

3. Não tendo a parte autora sido intimada para impugnar as teses e documentos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido”.
(N.U 1024214-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos à origem, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que o autor/recorrente
seja intimado para impugnar a
contestação e documentos apresentados
e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025